Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-55.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004005-55.2016.8.14.0029

APELANTE: RAMON DIAS BORCEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO CONDENADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPUTADO, INICIALMENTE, AO RÉU. PROCEDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA. SUBSISTÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RÉU NOS TERMOS DO ARTIGO 24, §2°, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS AO APELO APRESENTADO PELO CONDENADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo i. Ministério Público do Estado do Pará e lhe conceder provimento; assim como, dar conhecimento e provimento parciais ao apelo apresentado pelo nacional
Ramon Dias Borcem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo i. Ministério Público do Estado do Pará e pelo nacional
Ramon Dias Borcem
, ambos em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da ação penal ajuizada por aquele imputando ao outro ora apelante a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal.

Na denúncia (Num. 6482530 - Pág. 1 a Num. 6482530 - Pág. 5), consta que, no dia 01/07/2016, na praça municipal,
o
apelante
Ramon Dias Borcem subtraiu, fazendo uso de arma branca, da vítima Paulo Vitor Souza Sena, um aparelho móvel de telefonia, empreendendo fuga e, mesmo sendo seguido por aquela, foi perdido por ela de vista, mas localizado, ainda com a
res furtiva,
pela polícia militar.

Ocorreu o recebimento correlato (Num. 6482536 - Pág. 3 a 5), seguido de resposta escrita com reserva para enfrentar o mérito após a instrução processual (Num. 6482538 - Pág. 1) e audiência, na qual se ouviram vítima e testemunha, interrogou-se o apelante
Ramon Dias Borcem
e se ofereceram alegações finais (Num. 6482541 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante
Ramon Dias Borcem
pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (Num. 6482542 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais do
Parquet
voltaram-se ao reconhecimento da consumação do delito imputado, inicialmente, ao apelante Ramon Dias Borcem (Num. 6482543 - Pág. 5 a 23), cujas contrarrazões deram-se pela manutenção da sentença (Num. 6482547 - Pág. 3 a 7). O apelo deste, por sua vez, foi pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, a não incidência da qualificadora pelo uso de arma branca, a diminuição da pena aplicada a si nos termos do artigo 24, §2°, do Código Penal, a aplicação de regime menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade (Num. 6482555 - Pág. 3 a 10). As contrarrazões correlatas firmaram-se pelo conhecimento e improvimento recursal (Num. 6482556 - Pág. 3 a 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de serem os recursos conhecidos e, respectivamente, provido e provido em parte (Num. 6482550 - Pág. 3 a 9 e Num. 8958968 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18/05/2022

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade elaborado pela defesa de
Ramon Dias Borcem
, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA PRESCRIÇÃO

Não obstante as alegações do apelante
Ramon Dias Borcem em torno do
transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, não há como acolhê-las.

Primeiro, porque, diante da insurgência recursal do
dominus litis –
até então, pendente de apreciação –, inaplicável,
in casu
, o teor do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Segundo, porque o mesmo pode ser dito quanto à arguida aplicação do artigo 115 do aludido diploma de lei, haja vista contar o dito apelante, na data do fato criminoso, com mais de 21 (vinte e um anos de idade) (Num. 6482532 - Pág. 7).

Terceiro – e basta – porque, entre os intervalos das causas interruptivas dispostas no artigo 117 do Código Penal, não se passou o tempo previsto no anterior artigo 109, inciso III.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, remanesce.

03 – DA CONSUMAÇÃO DO DELITO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário “segurar” na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ora, tanto da fala da vítima como do policial militar, em juízo, emerge que houve a inversão da posse do bem daquela para a do apelante
Ramon Dias Borcem; tanto que este foi preso, em flagrante, em terreno baldio, quando havia largado, ali, o objeto da subtração
.

Subsiste, pois, o argumento recursal do i. Ministério Público de que houve a consumação do delito de roubo.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

04 – DA
NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA

A Lei 13.654/2018 alterou o Código Penal, ao deixar de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda pelo crime de roubo.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante
Ramon Dias Borcem
, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

É válido ressalvar, entretanto, que tal meio de coação, eventualmente, pode ser valorado como circunstância judicial desabonadora (AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Procede, ainda assim, o argumento correlato do apelo de Ramon Dias Borcem.

05 – DO ESTADO DE NECESSIDADE

Conquanto o esforço da defesa do apelante
Ramon Dias Borcem
, não há como diminuir-lhe a reprimenda com fulcro no artigo 24, §2º, do Código Penal, ante a ausência de recursos financeiros que arguiu como motivação de sua empreitada criminosa. Nenhuma prova a respeito foi trazida aos autos, de modo a demonstrar a impossibilidade de saná-la mediante atividade lícita, como a que asseverou ter perante o juiz de primeiro grau, a de pescador.

Sua conduta não deve ser amenizada ante a lesão por ela causada ao interesse de outrem.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO APELANTE ANTÔNIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INCABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA (ARMA BRANCA) EM RAZÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART, 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, LEI N.º 13.654/2018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, MODIFICO A DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. Inexiste a intempestividade apontada, uma vez que somente após a ciência do acusado é que o prazo deverá ser contado, devendo, portanto, ser a preliminar rejeitada; 2. MÉRITO. RECURSO DO APELANTE ANTONIO ERINALDO PIMENTEL DA SILVA. 2.
1. Verifico, in casu, que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar o estado de necessidade do agente que o tenha levado ao cometimento do mencionado delito, não se prestando a mera afirmação do réu de que cometera o ilícito a fim de comprar alimentos para si e seus dependentes, quando nada fora produzido a este respeito, a não ser a versão isolada e nada crível do réu. Além disso, o recorrente, na intenção de supostamente atender às suas necessidades básicas, violou princípios constitucionais essenciais de terceiros, como o princípio da dignidade da pessoa humana, pondo em risco a integridade física, dos demais sujeitos integrantes da sociedade
; 2.2. A alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante muito embora não tenha reconhecido explicitamente a atenuante de confissão, o mesmo justificou a não aplicação da atenuante; 2.3. Analisando detidamente os autos, vejo que deve ser excluída a majorante pelo uso de arma, tendo em vista a nova redação dada ao artigo 157, do CPB, conforme Lei n.º 13.654/2018. Primeiramente, cumpre salientar, que mantenho a dosimetria da primeira e segunda fase, fixadas pelo Magistrado sentenciante. Porém, na terceira fase da dosimetria realizada, dever operada a exclusão da majorante insculpida no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB. Assim, torno a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos; 3. Recurso conhecido e improvido, porém de ofício, modifico a dosimetria da pena, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Destaquei)

(2020.02661188-79, 215.934, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

06
– DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO

Artigo 157,
caput
, do Código Penal: Pena - 04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa
.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante
Ramon Dias Borcem
uma faca para render a vítima. Diante da mencionada mudança legal, isso passa a ser considerado nesse momento.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes,
já que

possui o dito apelante, unicamente, registro positivo de processo penal pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), com fato ocorrido no dia 18/06/2013 e trânsito julgado em 27/04/2015, e isso será levado em conta mais à frente.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Presente a circunstância agravante da reincidência – processo penal nº 0002588-72.2013.8.14.0029, trânsito em julgado em 27/04/2015, crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). Assim como a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). Por se compensarem, aplico a
pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante
Ramon Dias Borcem
e levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial, assim como a sua reincidência – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante
Ramon Dias Borcem
como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo i. Ministério Público do Estado do Pará e lhe concedo provimento; assim como, dou conhecimento e provimento parciais ao apelo apresentado pelo nacional
Ramon Dias Borcem
.

É o voto.

Belém, 29/06/2022